Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703353-61.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Intimado a juntar documentos para análise da alegada situação de carência, houve a juntada intempestiva, alegação do autor estar sem celular. A ausência de celular não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, já que não restou demonstrado o total impedimento do advogado em anexar por meio do sistema PJE os documentos comprobatórios da hipossuficiência do autor ou substabelecer o mandato a outro procurador. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito